Tribunal: TJDFT
Processo: 0719941-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719941-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação civil pública de n.o 0702036-11.2024.8.07.0018 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 194809607, autos de origem): “I – RELATÓRIO Trata-se de ação civil pública proposta no dia 06/03/2024 pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). O órgão ministerial informa que constatou, no âmbito das Notícias de Fato n.o 08192.013904/2024-82, n.o 08192.164268/2023-75 e n.o 08192.164268/2023-75, bem como de duas Audívias apresentadas perante à sua Ouvidoria, que o Estado está descumprindo as regras previstas na Lei n.o 12.990/2024 e na Lei Distrital n.o 6.321/2019, notadamente no que se refere à habilitação de candidatos autodeclarados negros para as etapas intermediárias do concurso público destinado ao provimento de cargos de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal (o qual é regulamentado pelo Edital n.o 1 – SEPLAD/DF, de 22/12/2022). De acordo com a petição inicial, “pretende-se que os candidatos autodeclarados negros aprovados nas provas objetivas que tiveram direito à correção de suas provas discursivas com base nas suas classificações na ampla concorrência não sejam contabilizados no quantitativo de correções das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros, abrindo-se, assim novo quantitativo de correções de provas discursivas em número equivalente ao quantitativo de candidatos negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência.” (id. n.o 189021485, p. 2). Sem embargo disso, o MPDFT frisa que “Objetiva-se, também, que o Distrito Federal e o CEBRASPE sejam condenados adotar tais medidas sempre que organizarem e realizarem concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito da administração pública distrital, assegurando-se, assim, a efetividade da Lei no 12.990/2014 e da Lei Distrital no 6.321/2019.” (id. n.o 189021485, p. 2). Na causa de pedir remota, sustenta que “a violação do cumprimento das cotas raciais pelos requeridos consiste em computar na reserva de vagas destinadas aos candidatos negros também os candidatos autodeclarados negros que alcançaram a pontuação da ampla concorrência, de modo que menos candidatos negros pudessem ter suas provas discursivas corrigidas, sendo assim prejudicados com o chamamento a menor para as demais fases do concurso.” (id. n.o 189021485, p. 3). Reitera que o expediente administrativo impugnado “afronta aos ditames legislativos e editalícios, haja vista que ao computar os candidatos autodeclarados negros que obtiveram a classificação na ampla concorrência nessa lista e na lista dos cotistas sem correção de número equivalente a estes de provas discursivas de outras candidatos cotistas PPP, foi impactado o quantitativo de correções das provas discursivas, impedindo que mais pessoas negras avançassem para as demais fases do concurso uma vez que há previsão expressa que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” (id. n.o 189021485, p. 7). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar (id. no 189021485, p. 36-38: "c.1) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que, na condução dos concursos regidos pelo EDITAL No 1 – SEPLAD/DF, 22 DE DEZEMBRO DE 2022, respeitem a reserva de vagas destinadas a candidatos negros estabelecida no § 1o do art. 3o da Lei no 12.990/2014 em todas as fases do concurso e não apenas no momento da apuração do resultado final, de modo a cumprirem o disposto expressamente no item 6.5.11.1 do referido edital; c.2) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que, na condução dos concursos regidos pelo EDITAL No 1 – SEPLAD/DF, 22 DE DEZEMBRO DE 2022, para dele fazer constar expressamente que os candidatos autodeclarados negros aprovados nas provas objetivas que tiverem direito à correção de suas provas discursivas com base nas suas classificações na ampla concorrência não serão contabilizados no quantitativo de correções das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros, constando tanto da listagem de candidatos da ampla concorrência com direito à correção de suas provas discursivas, quanto da listagem dos candidatos autodeclarados negros que têm direito à correção de suas provas discursivas; c.3) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, de acordo com os itens anteriores, que não considerem, no número de correções de provas discursivas para vagas reservadas para candidatos negros, aqueles candidatos negros que obtiveram nota suficiente para estarem no número de correções de provas discursivas para vagas de ampla concorrência, na primeira etapa do concurso público em andamento (mantendo-os, porém, tanto na lista dos aprovados para as vagas destinadas à ampla concorrência quanto na lista dos aprovados para as vagas reservadas a candidatos negros), devendo realizar, ainda, a correção das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros aprovados e classificados dentro das vagas reservadas, tantos quantos bastem para completar o limite previsto no edital (ou seja, corrigir provas subjetivas a mais, equivalente ao de candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência); c.4) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que retifiquem o EDITAL No 1 – SEPLAD/DF, 22 DE DEZEMBRO DE 2022 de forma a que sejam incluídos, na lista dos candidatos que se autodeclararam negros, outros eventuais candidatos que atendam ao item “c.3” acima, devendo ser oportunizado a esses candidatos o direito de interposição de recurso contra o resultado provisório da prova discursiva; c.5) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que, analisados os eventuais recursos, publiquem o resultado final da prova discursiva relativamente a esses candidatos e façam a convocação para as fases seguintes do certame dos que forem aprovados na prova discursiva, caso venham a obter aprovação, retificando-se os correspondentes editais de resultados já publicados; c.6) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, a suspensão do andamento do concurso público em apreço até que os candidatos negros aos quais não foi oportunizada a correção das provas discursivas venham a ter suas provas discursivas corrigidas, nos termos das alíneas anteriores, e sejam submetidos às demais fases do certame (caso venham a obter aprovação), até que alcancem a fase em que se encontram os demais candidatos já aprovados;” No mérito, pede (i) a confirmação das medidas antecipatórias; (ii) que os requeridos sejam impingidos a “observar nos próximos concursos públicos, a serem realizados nesta unidade federativa, a inserir e respeitar, nos termos de referência e editais, norma que garanta que não sejam computados, para efeito de correção das provas discursivas dos candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de correções previsto para a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos candidatos que tiveram a prova discursiva corrigida da ampla concorrência como também da lista dos candidatos que tiveram a prova discursiva corrigida para as vagas reservadas aos candidatos negros, ressaltandose o dever do requerido Distrito Federal de fazê-lo em todos os certames, sejam eles de responsabilidade do CEBRASPE ou de outras bancas;” (id. n.o 189021485, p. 39); e (iii) que o Distrito Federal e o CEBRASPE sejam condenados ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00, a título de danos morais coletivos. No dia 08/03/2024, o Juízo, com fundamento no art. 300, §2o, do Código de Processo Civil, proferiu o despacho de id. n.o 189302944, por meio do qual concedeu ao Distrito Federal e ao CEBRASPE os prazos de 10 e de 5 dias úteis, respectivamente, para se manifestarem sobre o pedido de antecipação de tutela apresentado pelo órgão ministerial. Os demandados pleitearam, de forma fundamentada, a não concessão da tutela provisória de urgência (ids. n.o 190180292 e n.o 193247329). Os autos vieram conclusos no dia 15/04/2024. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Vale observar que a tutela provisória é um instituto jurídico compatível com o microssistema processual coletivo, conforme previsto no caput do art. 12 da Lei n.o 7.347/1985: “Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.” Conforme exposto pelo MPDFT na exordial, o objeto da presente ação coletiva diz respeito à (i)legalidade dos itens do Edital n.o 1 – SEPLAD/DF, de 22/12/2022 (que regulamenta o concurso público destinado ao provimento de cargos de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal), à vista do que prevê a Lei n.o 12.990/2014 (que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União) e a Lei Distrital n.o 6.321/2019. Como é de amplo conhecimento, no ano de 2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF julgou a ADC 41/DF, cuja relatoria cuja do Ministro Roberto Barroso, oportunidade na qual asseverou ser constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Portanto, não há dúvidas de que o sistema normativo e institucional das cotas raciais em concursos públicos é formal e materialmente compatível com a Constituição Federal de 1988. A referida Lei n.o 12.990/2014 dispõe o seguinte: Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. § 2o Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. § 3o Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. (Negritei e sublinhei) Já o item 6.5.11.1 do Edital n.o 1 – SEPLAD/DF, de 22/12/2022 prevê que: Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. A linha de raciocínio do MPDFT é no sentido de que concluída a correção das provas objetivas, os candidatos às vagas reservadas para negros que obtiveram nota suficiente para figurar na lista da ampla concorrência deveriam ter sido excluídos da lista de vagas reservadas aos candidatos autodeclarados negros, e, automaticamente transferidos para o grupo de candidatos da ampla concorrência, de forma a permitir que mais candidatos autodeclarados negros pudessem ter as suas provas discursivas corrigidas (permanecendo estes na lista de vagas reservadas). Os Réus, entretanto, defendem que o regramento relacionado à reserva de vagas deve ser aferido, tão somente, no momento do resultado final do concurso, eis que o regramento deve ser aplicado aos candidatos efetivamente aprovados no certame. Para uma compreensão mais clara do raciocínio que estou utilizando, é importante fazer uma breve digressão jurídica antes de entrar no pedido liminar. Este Juízo, fundamentado nos princípios da Constituição Federal de 1988, tem consistentemente buscado promover a chamada igualdade material, a qual se baseia na realidade concreta e leva em considerações as discrepâncias de oportunidade entre coletividade de indivíduos. Nesse sentido, sempre que possível, são valorizadas as ações afirmativas que têm como objetivo proteger os grupos minoritários e, assim, corrigir as desigualdades factualmente existentes em relação a determinadas classes de brasileiros. No caso específico da presente ACP, não se pode dizer que os "negros" são numericamente minoritários, mas o são em termos jurídicos, pois objeto de indisfarçável desigualdade social e de oportunidade na sociedade brasileira (papel contramajoritário ínsito do Poder Judiciário). Dessa maneira, reitere-se para boa compreensão da interpretação dada à questão trazida em Juízo, o termo "minoria" não está necessariamente atrelado a uma ideia de quantidade numérica, mas sim de desigualdade de oportunidades. Incialmente, é preciso enfatizar que ações desse jaez, tenham ou não o nome de "afirmativas" - affirmative actions, visam dar uma resposta jurídica de proteção às minorias. Ou, em outras palavras, buscam medidas judiciais diante das desvantagens experimentadas por certos grupos, decorrente de racismo ou qualquer outra forma de preconceito ou desvantagem em nossa sociedade (grupos éticos, religiosos, raciais, de gênero etc). Uma segunda premissa leva em conta que, toda vez que houver titubeio interpretativo, esse deve ser solucionado com uma exegese pró-minoria. E por que deve ser assim? Por dois motivos. O primeiro é que o Brasil subscreveu inúmeros normativos internacionais que proíbem qualquer forma de discriminação. Esses tratados têm, pois, força vinculante no cenário interno brasileiro. Bom exemplo disso são a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial. O segundo motivo tem fundamento filosófico: não basta só não ser discriminado, é preciso também que o sistema jurídico adote medidas reais de plena autonomia dos grupos de vulnerabilidade. Assim, em plena antecipação do que se fundamentará em seguida, essa forma de pensar a questão das cotas, não de ser voltada apenas para o resultado do concurso (a mera reserva de vagas aos autodeclarados negros que chegaram ao fim da seleção), mas, sim, para todas as fases. Nesse sentido, entendo que a a pretensão tutelar do parquet está em plena consonância com a mens legis da Lei no 12.990/2014 e, igualmente, com os parâmetros estabelecidos no julgamento da ADC 41/DF. A Lei no 12.990/2014 foi instituída com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e combater as desigualdades raciais historicamente consolidadas no Brasil. Melhor seria se não houvesse a necessidade de realizar essa correção histórica, mas a realidade, ainda hodierna, mostra o acerto do legislador na adoção da medida. Isso porque, como dito parágrafos acima, existem distorções na representatividade equitativa dos candidatos negros, que têm sido sub-representados nestas posições. A mens legis que animou o legislador federal foi a mesma que animou o legislador local, qual seja a necessidade de uma maior e efetiva participação da população negra no ambiente público e das carreiras públicas como forma de diminuir as desigualdades de oportunidades, econômicas e sociais. É o que se observa na justificativa do projeto de lei encaminhado pela Presidência da República ao Congresso Nacional e que, posteriormente, transformou-se na Lei no 12.990/2014. "(...) Diante da constatação de diversos estudos acerca da persistência de diferenças significativas quanto aos indicadores sociais das populações negra e branca, mesmo diante do esforço de redução da pobreza e da desigualdade, de expansão do emprego, do crédito e do acesso à proteção social, foi editada, em 2010, a Lei no 12.288, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, determinando, em seus diversos artigos, ações capazes de proporcionar um tratamento mais isonômico entre essas populações. Essa realidade se replica, também, na composição racial dos servidores da administração pública federal. Constata-se significativa discrepância entre os percentuais da população negra na população total do país e naquela de servidores públicos civis do Poder Executivo Federal. A análise de dados demonstra que, embora a população negra represente 50,74% da população total, no Pode Executivo Federal, a representação cai para 30%, considerando-se que 82% dos 519.369 dos servidores possuem a informação de raça/cor registrada no Sistema. Tem-se, assim, evidência de que, ainda que os concursos públicos constituam método de seleção isonômico, meritocrático e transparente, sua mera utilização não tem sido suficiente para garantir um tratamento isonômico entre as raças, falhando em fomentar o resgate de dívida histórica que o Brasil mantem com a população negra. Para solucionar a problemática apontada, entende-se ser necessária a adoção de política afirmativa que, nos próximos 10 anos, torne possível aproximar a composição dos servidores da administração pública federal dos percentuais observados no conjunto da população brasileira. Pressupõe-se que diversas outras ações fomentadas pelo Estatuto da Igualdade Racial (algumas das quais já implantadas, como é o caso da reserva de vagas em Universidades) impactarão também no ingresso de negros pela ampla concorrência, constituindo a reserva de vagas proposta um avanço significativo na efetivação da igualdade de oportunidades entre as raças, garantindo que os quadros do Poder Executivo federal reflitam de forma mais realista a diversidade existente na população brasileira. A adoção de tal medida vem ao encontro do entendimento acerca da necessidade de diversidade na administração pública, considerando seu papel na formulação e implementação de políticas públicas voltadas para todos os segmentos da sociedade, e conjugada, ainda, elevado potencial de incentivar a adoção de ações semelhantes tanto no setor público quanto no setor privado, fazendo cumprir determinação da Lei no 12.288, de 2010, que, em seu artigo 39, dispõe que `o poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades, no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando à promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas`. (...)" Com esse norte, para que a ação afirmativa alcance os objetivos pretendidos, não basta a mera aplicação dos parâmetros e percentuais definidos na lei. É preciso ter sensibilidade à direção pretendida e norteada pelo legislador. Em outras palavras, para que o percentual de vagas (20%) seja garantido à população negra, efetivamente, ele precisa ser garantido em cada uma das etapas do concurso público, sob pena de ser desvirtuada a intenção do legislador e a razão primeva da ação afirmativa. Não por outro motivo, na oportunidade de julgamento da ADI no 41, o STF não só estabeleceu a constitucionalidade da reserva de vagas aos candidatos negros, como também definiu parâmetros para o respeito à plena participação dos candidatos autodeclarados negros. E o fez para a preservação da ação afirmativa. Os parâmetros estabelecidos pelo STF são os seguintes: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. Nesse diapasão, observo, pelo que foi expresso nos presentes autos até o momento, que a exegese realizada pelos Réus em relação ao disposto no art. 4o, §1o, da Lei Distrital no 6.321/2019, confronta os parâmetros estabelecidos pelo Pretório Excelso. Isto porque, entendo que postergar a verificação dos percentuais relativos aos candidatos negros para o momento final (pós aprovação no certame) diminui a efetividade da norma jurídica. É dizer, apequena o espírito da lei e vontade do legislador. Não basta, pois, que o percentual de reserva de vagas seja contabilizado, mas é preciso que ele seja garantido em todas as fases do certame! A medida é essencial para garantir que a ação afirmativa alcance o seu objetivo, e evita que a proporção de candidatos negros aprovados nas primeiras fases seja reduzida nas etapas subsequentes. Apesar da decisão do STF se voltar à lei aplicável no âmbito federal, as razões que concitaram a Corte naquela oportunidade devem ser as mesmas das Cortes Regionais, que eventualmente se debruçarem sobre a legislação local relativa à matéria. Destaco, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou sobre caso análogo ao presente, em relação à legislação local, e também em sede de Ação Civil Pública. Na ocasião do julgamento do Recurso Especial no 2.076.494/DF, a Ministra Regina Helena Costa, relatora do feito, deu provimento ao recurso interposto pelo MPDFT "(...) para determinar a observância à reserva de vagas a candidatos negros em relação a todas as fases dos concursos públicos objetos da presente ação civil pública (...)". O certame público em questão era o realizado para provimento dos cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia das Carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal (Editais 2019 e 2020). O certame público em questão era o realizado para provimento dos cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia das Carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal (Editais 2019 e 2020). Nesse aspecto, entendo estarem preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa para: (1) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que, na condução dos concursos regidos pelo EDITAL No 1 – SEPLAD/DF, 22 DE DEZEMBRO DE 2022, respeitem a reserva de vagas destinadas a candidatos negros estabelecida no § 1o do art. 3o da Lei no 12.990/2014 em todas as fases do concurso e não apenas no momento da apuração do resultado final, de modo a cumprirem o disposto expressamente no item 6.5.11.1 do referido edital; (2) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que, na condução dos concursos regidos pelo EDITAL No 1 – SEPLAD/DF, 22 DE DEZEMBRO DE 2022, para dele fazer constar expressamente que os candidatos autodeclarados negros aprovados nas provas objetivas que tiverem direito à correção de suas provas discursivas com base nas suas classificações na ampla concorrência não serão contabilizados no quantitativo de correções das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros, constando tanto da listagem de candidatos da ampla concorrência com direito à correção de suas provas discursivas, quanto da listagem dos candidatos autodeclarados negros que têm direito à correção de suas provas discursivas; (3) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, de acordo com os itens anteriores, que não considerem, no número de correções de provas discursivas para vagas reservadas para candidatos negros, aqueles candidatos negros que obtiveram nota suficiente para estarem no número de correções de provas discursivas para vagas de ampla concorrência, na primeira etapa do concurso público em andamento (mantendo-os, porém, tanto na lista dos aprovados para as vagas destinadas à ampla concorrência quanto na lista dos aprovados para as vagas reservadas a candidatos negros), devendo realizar, ainda, a correção das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros aprovados e classificados dentro das vagas reservadas, tantos quantos bastem para completar o limite previsto no edital (ou seja, corrigir provas subjetivas a mais, equivalente ao de candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência); (4) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que retifiquem o EDITAL No 1 – SEPLAD/DF, 22 DE DEZEMBRO DE 2022 de forma a que sejam incluídos, na lista dos candidatos que se autodeclararam negros, outros eventuais candidatos que atendam ao item “(3)” acima, devendo ser oportunizado a esses candidatos o direito de interposição de recurso contra o resultado provisório da prova discursiva; (5) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que, analisados os eventuais recursos, publiquem o resultado final da prova discursiva relativamente a esses candidatos e façam a convocação para as fases seguintes do certame dos que forem aprovados na prova discursiva, caso venham a obter aprovação, retificando-se os correspondentes editais de resultados já publicados; (6) ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, a suspensão do andamento do concurso público em apreço até que os candidatos negros aos quais não foi oportunizada a correção das provas discursivas venham a ter suas provas discursivas corrigidas, nos termos das alíneas anteriores, e sejam submetidos às demais fases do certame (caso venham a obter aprovação), até que alcancem a fase em que se encontram os demais candidatos já aprovados. Tendo em vista o disposto no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor[1] (aplicável ao presente caso em razão do conhecido princípio da integratividade das normas regentes do microssistema processual coletivo), deve o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) diligenciar as medidas cabíveis para a ampla divulgação da existência do feito. Registre-se que nas ações civis públicas, não há falar em adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação do MPDFT em honorários de advogado, custas e despesas processuais (art. 18 da Lei n.o 7.347/1985). Intime-se os Réus, por oficial de Justiça, para ciência e cumprimento das determinações acima, no prazo de 20 (vinte) dias. Na sequência, cite-se o Distrito Federal e o CEBRASPE para, querendo, oferecerem as suas contestações no prazo legal de 30 e de 15 dias úteis, respectivamente, na esteira do que prevê os arts. 183, caput, 230, 231 (incisos V e VI) e 335, caput, todos do CPC/2015, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentadas as defesas escritas dos requeridos, retornem os autos conclusos. Em suas razões (ID 59166444), afirma que foi publicado o resultado final no concurso público em apreço, conforme edital n.o 17. Argumenta que foi deferida a antecipação da tutela de natureza satisfativa e na íntegra, o que viola o art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Alega que há equívoco na interpretação do art. 3o, § 1o, da Lei 12.990/2014, uma vez que o percentual da vagas destinadas aos cotistas está sendo observado em todas as etapas do certame. Argumenta que, no caso em comento, foi observado em todas as fases do certame o percentual de vagas destinadas aos candidatos negros e pardos. Defende que o edital prevê 37 vagas para ampla concorrência e 15 vagas para candidatos negros. Informa que há formação do cadastro reserva, sendo 61 vagas para candidatos da ampla concorrência e 24 para candidatos negros. Argumenta que o número de vagas no concurso (37) deve ser a referência para estipular as vagas destinadas aos cotistas. Assevera que deve ser realizada a distinção entre vaga e cadastro reserva. Defende que o Ministério Público confunde o número de vagas oferecidas para a ampla concorrência com o número de provas discursivas que serão corrigidas. Menciona que o concurso prevê que serão corrigidas 294 provas discursivas para a ampla concorrência e 117 para candidatos negros. Verbera que o número de vagas de ampla concorrência não pode ser confundido com a posição definida como corte na classificação da prova objetiva e correção da prova discursiva (cláusula de barreira). Defende que há decisões judiciais, inclusive do TRF, que versam sobre o mesmo tema e não acolheram o pedido formulado na ação civil pública. Em síntese, afirma que “da simples leitura do § 1o do art. 3o da Lei no 12.990/2014, bem como do subitem 6.5.11.1, os candidatos negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas disponibilizados na ampla concorrência, e não dentro da posição definida como corte em cada fase (cláusula de barreira), serão computados apenas na ampla concorrência, para efeito de preenchimento, em pese constarem nas duas listas”. Discorre sobre o direito aplicável ao caso e sobre a impossibilidade de concessão da antecipação da tutela recursal. Defende a impossibilidade do poder judiciário substituir o mérito administrativo. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que o outro agravado (DISTRITO FEDERAL) interpôs anteriormente agravo de instrumento, autos de n.o 0718481-61.2024.8.07.0000, tendo questionado a decisão ora agravada. Naquela oportunidade, esta Relatora, em juízo perfunctório, indeferiu o pedido liminar. Transcrevo, in verbis: “Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravado/autor alega que não foram observados os dispostos no art. 3o, caput e §1o, da Lei no 12.990/2014 e Lei Distrital n.o 6.321/2019, que determinam que a lista dos candidatos que concorrem às vagas destinadas aos candidatos negros e pardos deve ser realizada durante todas as fases do certame, de forma que, os candidatos negros que alcancem notas dentro das vagas destinadas à ampla concorrência sejam duplicados em ambas as listas, e excluídos do cômputo dos candidatos negros. Assim sendo, conforme postula o agravado “os candidatos autodeclarados negros aprovados nas provas objetivas que tiveram direito à correção de suas provas discursivas com base nas suas classificações na ampla concorrência não sejam contabilizados no quantitativo de correções das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros, abrindo-se, assim novo quantitativo de correções de provas discursivas em número equivalente ao quantitativo de candidatos negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência.” (id. n.o 189021485, p. 2). Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485, fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, não sendo devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a controvérsia entre as partes está relacionada à aplicação das normas do edital, da Lei no 12.990/2014 e da Lei Distrital n.o 6.321/2019, pois o agravante entende que a lista de candidatos negros e pardos deve ser elaborada ao final do concurso, enquanto o agravado pretende que a lista seja elaborada em cada etapa, o que aumentaria a correção das provas discursivas dos candidatos negros. O edital, no item 6.5.11.1, estabelece norma expressa acerca do tema. Transcrevo, in verbis: 6.5.11.1 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. (ID 189021486, autos de origem). (destaquei) Do mesmo modo, a Lei Distrital n.o 6.321/2019 dispõe sobre o tema: Art. 4o As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. § 2o Em caso de desistência de candidata ou candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga é preenchida pela candidata ou candidato negro posteriormente classificado. Por sua vez, a Lei 12.990/14 igualmente estabelece: Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. § 2o Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. Assim sendo, ao que tudo indica, nesta fase superficial, o edital possui previsão expressa acerca da aplicação da norma, estabelecendo que a reserva de vagas dos candidatos negros/pardos deverá ser realizada em cada uma das etapas do concurso. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que não houve violação às normas do edital, mas aplicação conforme a previsão editalícia e em consonância com as disposições legais aplicáveis ao caso. Ao que se percebe, em princípio, a intepretação restritiva da norma pela banca examinadora vai de encontro aos princípios e valores a serem preservados com a instituição das cotas raciais, que permitem que camadas excluídas da sociedade sejam incluídas no serviço público. Além disso, viola valores jurídicos e principiológicos que deram origem à instituição das cotas raciais, sobre os quais não se mostra necessário discorrer nesta fase de cognição sumária, mas que indicam que a interpretação restritiva não extrai a máxima efetividade das normas legais, bem como afronta as disposições do edital e a legislação que trata da questão ora discutida. Cumpre mencionar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.o 41, decidiu que o sistema de cotas é constitucional, bem como estabeleceu critérios interpretativos, entre os quais, que a reserva de vagas deve ser aplicada em todas as fases do concurso. Transcrevo: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei no 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei no 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei no 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei no 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (STF - ADC: 41 DF 0000833-70.2016.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2017) (destaquei). Nesse contexto, a interpretação da banca examinadora, ao aplicar o sistema de cotas e as correções das provas discursivas, é contrária aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete máximo da Constituição Federal, uma vez que tem a potencialidade de diminuir os candidatos negros aprovados no certame, e viola o disposto na ADC n.o 41 do STF. Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso semelhante ao presente feito, tendo estabelecido que deve ser adotado o critério para reserva de vagas dos candidatos negros em todas as fases do certame. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADI N. 41. PERCENTUAIS DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS DEVEM SER APLICADOS EM TODAS AS VAGAS DO CERTAME E EM RELAÇÃO A TODAS AQUELAS OFERECIDAS NO CONCURSO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 41, ao tempo em que validou a higidez constitucional da Lei n. 12.990/2014, firmou exegese segundo a qual os percentuais de reserva de vagas para candidatos negros devem ser aplicados em todas das fases do certame, e em relação a todas aquelas oferecidas no concurso, de modo a promover, ao máximo, a política pública em tela. III - À vista da dissonância entre tais balizas interpretativas assentadas pelo Corte Constitucional e os fundamentos estampados no acórdão recorrido, de rigor sua reforma. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.494/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.) Nesse contexto, não há que se falar em afronta às normas do edital, mas, ao que tudo indica, houve interpretação restritiva e errônea das normas editalícias por parte do agravante/réu, que autoriza a interferência do poder judiciário, visando corrigir a ilegalidade. Em síntese, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra inovação editalícia, mas aplicação das normas em consonância com as disposições do edital e com a legislação aplicável ao caso, consoante o que restou decidido na ADC n.o 41 do STF. Embora tenha sido demonstrado que houve demora por parte do MPDFT no ajuizamento da ação, conforme alegado pelo agravante, não se pode desconsiderar que a lista de candidatos aprovados e aptos a tomarem posse, em juízo perfunctório, está equivocada, sendo que a correção neste momento processual é menos gravosa para os administrados, pois, caso seja postergada a decisão para momento futuro, a posse de candidatos em desacordo com a ordem de classificação poderá ter ocorrido, o que gerará muito mais danos para os administrados e para a própria administração para desfazer o ato. Assim, a correção neste momento inicial é medida que se mostra prudente pois visa resguardar danos aos administrados, mormente porque já existe a ADC de n.o 41 do STF fixando os critérios interpretativos. Nesse contexto, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que o exame da questão será aprofundado por ocasião do julgamento de mérito do recurso, após o contraditório”. Contudo, após a decisão proferida no recurso do Distrito Federal, a ora agravante interpôs o presente agravo de instrumento, tendo apresentado argumentos novos e relevantes, consistentes na alegação de que está sendo cumprido o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido na ADC n.o 41 do STF, bem como o disposto na legislação acerca das cotas. Defende que a reserva de vagas aos cotista está sendo realizada em cada uma das fases do certame e não somente ao final. Todavia, argumenta que o Ministério Público confunde o número de vagas oferecidas para a ampla concorrência com o número de provas discursivas que serão corrigidas. Verbera, ainda, que o número de vagas de ampla concorrência não pode ser confundido com a posição definida para realizar o corte na classificação da prova objetiva e correção da prova discursiva (cláusula de barreira). Assim sendo, a questão discutida é mais ampla e não se limita a verificar se o percentual das cotas está sendo adotado em todas as fases do concurso, mas se referido percentual deve incidir sobre o cadastro reserva e sobre o número das provas discursivas a serem corrigidas. Há, inclusive, discussão acerca da violação da cláusula de barreira, que consiste na limitação do número de candidatos aptos a seguirem para as próximas fases do certame, uma vez que o agravante afirma que o cálculo, da forma como pretende o MP, aumentaria o número de candidatos. Pondera-se, que o STF já declarou a constitucionalidade da cláusula de barreira, uma vez que visa selecionar os candidatos mais bem classificados para prosseguir no concurso, conforme tema 376 do STF. Diante desse contexto, entendo que a questão é sensível e deve ser analisada com maior profundidade pelo colegiado, uma vez que no recurso interposto pelo DF não havia a discussão ampla apresentada nesta peça recursal. Todavia, não se pode desconsiderar que a não concessão de efeito suspensivo acarretará o cumprimento da decisão agravada imediatamente, irradiando efeitos jurídicos, e acarretando a utilização de recursos públicos desnecessários, caso o recurso seja provido. Assim sendo, entendo que deve ser concedida a liminar parcialmente para determinar que se aguarde o julgamento do colegiado, impedindo que os réus sejam obrigados a cumprir a decisão liminar. Todavia, mantenho a suspensão do concurso determinada na decisão agravada, o que obsta a nomeação dos candidatos aprovados, até que o recurso seja julgado. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Todavia, mantenho a suspensão do concurso, obstando a nomeação de candidatos e demais atos de prosseguimento do certame, até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para que, caso queiram, respondam ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o processo de n.o 0718481-61.2024.8.07.0000. Anote-se. A Secretaria de Turma deverá trasladar cópia da presente decisão para os autos do agravo de instrumento de n.o 0718481-61.2024.8.07.0000. Após, os autos deverão ser remetidos à. d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora